Tribunal: TJDFT
Processo: 0747402-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747402-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS SALVINO FARIAS AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Salvino Farias contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 21003153) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, deferiu-lhe a gratuidade de justiça e rejeitou os embargos à penhora. Em suas razões recursais (ID 21003152), o agravante narra tratar o processo de origem de ação de execução de título extrajudicial manejada por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra si, na qual foi deferida a penhora de 20% (vinte por cento) do seu rendimento bruto mensal (exceto descontos compulsórios) para pagamento do débito de R$20.048,24 (vinte mil e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Assevera que foi surpreendido, no dia 30/07/2020, por e-mail da Coordenação de pagamento do Senado Federal, da existência da penhora sobre 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, realizada no dia 21/07/2020. Alega não ter sido realizada a intimação da penhora, em que pese a afirmação do Juízo de origem de que a intimação não foi efetuada em razão da ausência de comunicação sobre a alteração de seu endereço. Destaca que o juízo a quo tem ciência de que o executado é servidor público, de modo que seria suficiente a solicitação do seu endereço atual ao seu órgão empregador ou uma notificação à casa legislativa para que a intimação fosse concretizada. Colaciona julgado desta Corte de Justiça para corroborar a tese de que o agravante não foi intimado da penhora, mas, apenas, da decisão que determinou a constrição, motivo pelo qual pleiteia, subsidiariamente, que lhe seja devolvido o prazo para impugnação com efeito suspensivo. Aduz que, muito embora possua rendimento bruto elevado, a constrição determinada violaria o princípio da dignidade da pessoa humana e a impenhorabilidade preconizada no art. 833, IV, do CPC. Acrescenta que, após descontos de imposto de renda, seguridade social, pensões alimentícias e descontos de mútuos em folha de pagamento, recebe líquido R$7.211,00 (sete mil duzentos e onze reais). Todavia, com o desconto relativo à penhora, recebeu apenas R$3.638,00 (três mil seiscentos e trinta e oito reais), quantia insuficiência para cumprir com suas obrigações referentes a aluguel, condomínio, mensalidade escolar dos filhos etc. Logo, a constrição determinada nos autos de origem afetaria a sua subsistência e de sua família. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os descontos em folha de pagamento relativa à penhora até o julgamento definitivo do recurso interposto. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que a penhora seja desconstituída, com a restituição dos valores já penhorados. Subsidiariamente, requer “eventual prazo para impugnação a ser devolvido ao recorrente”. Sem preparo, pois o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 21287382. A agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, conforme certificado no ID 22256410. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo originário, verifica-se que o devedor, ora agravante, efetuou o pagamento do valor integral do débito, em razão da penhora, e o credor deu quitação à dívida, no processo de origem, dando azo à extinção do processo em razão do pagamento, com base no art. 924, II, e no art. 925, ambos do CPC. Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em virtude do pagamento, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que visava a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, é medida que se impõe. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora